Tribunal: CARF
Processo: 10580.729660/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729660/2011-15
ACÓRDÃO
2202-011.205 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ALAIM LOPES CERQUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808
do STF).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente, exceto das alegações de inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo
“regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e para afastar a incidência do imposto sobre os juros
de mora recebidos.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.205 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729660/2011-15
2
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se da Notificação de Lançamento, lavrada contra o contribuinte acima
mencionado, para exigência dos seguintes valores, relativos ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF do Exercício de 2009, Ano-Calendário de 2008:
IRPF (Sujeito à Multa de oficio)
R$ 6.042,94
Multa de Oficio
R$ 4.532,20
Juros de Mora (calculada até 29/07/2011)
R$ 791,62
Total do Crédito Tributário Apurado
R$ 11.366,76
Consta na Notificação de Lançamento e na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal que a exigência é decorrente da omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista no valor de R$ 77.484,21.
O Impugnante apresentou defesa com as seguintes alegações:
Que a SRF se esquivou de observar a decisão proferida nos autos do processo de
no 1966.987.004.05.00-2 por meio de Agravo de Petição e transitada em julgado
no TRT da 5o Região, Acórdão no 15022, em anexo.
Consta da ementa da decisão que “uma vez recolhido Imposto de Renda e
Contribuição previdenciária sobre a parcela de juros moratórios pagos em
Reclamatória Trabalhista, devem ser ressarcidos os empregados, dos valores
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.205 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729660/2011-15
3
retidos, posto não se tratar de acréscimo patrimonial, mas apenas reposição
daquilo que deixou de ganhar ao longo do tempo”.
Informa que a Justiça do Trabalho é competente em reter débitos fiscais sobre os
créditos decorrentes de suas sentenças, conforme determina o art. 46 da Lei no
8.541/92.
Apresenta jurisprudência do STF no Recurso Extraordinário de no 196.517-7 PR,
no qual foi decidido que cumpre à Justiça do Trabalho definir a incidência, ou não,
dos descontos previdenciários para o imposto de renda.
Esclarece que diante de tal decisão o TST cancelou as Orientações Jurisprudenciais
em torno do assunto e as unificou editando a Súmula no 368.
Entende que diante do descrito não cabe a SRF ignorar o mandamento judicial,
sob pena de violar a Constituição Federal, incisos XXXV e XXXVI do art. 5o.
Ressalta que ficou claro no acórdão que o imposto de renda incide apenas sobre
proventos que impliquem aumento de patrimônio, com isso, os juros de mora
recebidos pelo Impugnante não podem ser considerados como acréscimo no
patrimônio, neste sentido, apresenta trechos do acórdão.
Salienta que na referida decisão a Relatora faz uso do Código Civil, no qual deixa
claro que os juros de mora visam repor perdas e danos pelo não pagamento no
tempo correto ao Impugnante. Aduz que presente decisão se amolda com a
Orientação Jurisprudencial de no 400 do TST.
Reitera que a decisão da incidência ou não sobre os juros de mora já transitou em
julgado, de forma que nenhum argumento trazido pela SRF será suficiente para
descontituir a matéria protegida pela coisa julgada, sob pena de gerar insegurança
jurídica.
Outro argumento que considera importante é que o Decreto n° 3.000/99, em seu
art. 55, inciso XIV, violou a legalidade, ao dispor de maneira diversa ao impor na
base de cálculo do imposto de renda os juros de mora, não observando que estes
foram taxativamente excluídos pelo inciso I, §1o do art. 46 da Lei no 8.541/92.
Questiona o percentual altamente desproporcional da multa, o que a torna
confiscatória, ferindo o art. 150, inciso IV da CF/88, bem como os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Apresenta julgado do TRF que altera o
percentual da multa de 75% para 20%. Cita, ainda, o art. 59 da Lei no 8.383/91, no
qual os tributos que não forem pagos até a data do vencimento ficarão sujeitos à
multa de mora de vinte por cento. Solicita a aplicação da lei mais benéfica em
favor do contribuinte, conforme consta do art. 112 do CTN.
Dos Pedidos
a) Requer a insubsistência e improcedência da ação fiscal, e que seja acolhida a
Impugnação anulando o débito fiscal reclamado, em sinal de respeito à decisão do
TRT;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.205 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729660/2011-15
4
b) Requer que seja expurgada a multa de ofício, por conseqüência da anulação do
lançamento indevido;
c) Apenas por precaução, se requer ainda que a multa de ofício de 75%, ante a sua
natureza confiscatória, seja reduzida ao percentual de 20%, conforme art. 59 da
Lei no 8.383/91, sendo incidente sobre o imposto de renda considerado devido.
Em 29 de junho de 2015, os autos foram baixados em diligência para que fossem
juntados os documentos relativos à reclamatória trabalhista para que se pudesse
verificar se as verbas foram ou não recebidas no contexto de despedida ou
rescisão do contrato de trabalho.
Os autos retornaram de diligência, com a informação prestada pelo próprio
Impugnante de que as verbas recebidas não ocorreram em contexto de despedida
ou de rescisão do contrato de trabalho.

Sobreveio o acórdão no 06-53.489, proferido pela 7a Turma da DRJ/CTA, que
entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
JUROS DE MORA. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.
Constitui hipótese de não incidência tributária do imposto de renda, os juros de
mora decorrentes do recebimento em atraso de verbas trabalhistas, desde que
pagos no contexto da rescisão do contrato de trabalho.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/12/2015 (fl. 146), o sujeito
passivo interpôs, em 21/12/2015 (fl. 128-139), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
b) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
c) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.
É o relatório.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.205 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729660/2011-15
5

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, não obstante entendo que não é possível conhecer das questões referentes à
inconstitucionalidade do patamar da multa fixada, pelo óbice previsto na Súmula CARF no 2.
O litígio recai sobre a forma de tributação de rendimentos pagos acumuladamente,
bem como sobre a possibilidade de incidência de Imposto de Renda sobre os juros moratórios por
atraso de pagamento de verba salarial.
A DRJ entendeu que o juro de mora pago neste caso não possui vinculação com
rescisão de contrato de trabalho, eis que a Recorrente possuía cargo de servidor celetista
estadual.
Destaco que, embora a Recorrente alegue que a Justiça do Trabalho determina a
natureza do rendimento como tributável ou não tributável, isso não lhe assiste razão. Isso, pois a
Justiça do Trabalho é competente para reconhecer as verbas que devem ser pagas ao empregado
e, com base nesta realidade fática por ela reconhecida, compete à autoridade tributária realizar o
enquadramento para aferir a regularidade do cumprimento das obrigações fiscais.
Feito este esclarecimento, passo às razões de reforma do acórdão sustentadas pela
Recorrente.
Isso, pois no tocante à forma de tributação dos rendimentos acumulados, estes
devem ser tributados pela alíquota referente ao valor recebido no regime de competência. Veja-se
que em data posterior ao julgamento da DRJ, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, quando do
julgamento do Tema de Repercussão Geral no 368, a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Este entendimento é vinculante no âmbito do CARF e leva à necessidade de
recálculo do valor do imposto devido.
Ademais, também assiste razão à Recorrente no tocante à não incidência de
Imposto de Renda sobre os juros moratórios.
Assim, pois embora a DRJ tenha compreendido pela possibilidade de se tributar os
juros de mora por possuírem a mesma natureza (remuneratória) da parcela de principal, destaco
que os tribunais superiores já firmaram jurisprudência de observância obrigatória no âmbito do
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.205 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729660/2011-15
6
CARF que entendem pela impossibilidade de se tributar juros de mora decorrente de atraso de
parcela salarial devida, eis que se trata de parcela indenizatória que visa tão somente a
recomposição do capital.
Isso pode ser verificado pelo Tema no 808, do STF, que possui a seguinte redação:

TEMA 808 DO STF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais recebidos pelo
trabalhador em razão de atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, dada sua natureza indenizatória.
(Tema no 808 do STF, fixado no julgamento do RE 855091, Relator Ministro Dias
Toffoli, julgado na sessão de 27/09/2019, publicado em 02/10/2019).

É de se reconhecer, portanto, a procedência deste tópico recursal para excluir da
tributação os juros moratórios que incidiram sobre as parcelas salariais imputadas como
rendimento omitido, conforme comprovado nas fls. 30-36.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção da questão relativa ao patamar confiscatório da multa e, na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito tributário
e excluir da base de cálculo os juros moratórios.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 155
DF CARF MF
Original